Tribunal: TJDFT
Processo: 0700675-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700675-83.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ADEMAR BARREIRA E REIS RECORRIDO: PEDRO RODRIGUES CONDE FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CESSÃO INTEGRAL DO CRÉDITO. SEM RESSALVA EM INSTRUMENTO PÚBLICO. INCLUSÃO DOS ACESSÓRIOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS. 1. Mesmo que o pano de fundo seja o negócio jurídico de cessão dos direitos de crédito precatório, o que se discute é o recebimento indevido de valores e seu eventual ressarcimento, cujo marco temporal é o momento em que recebido os valores objeto da controvérsia junto à Coordenação de Precatórios. Assim, se o referido pagamento foi autorizado em 23/05/2018, conforme Ata de Audiência de Conciliação, o alvará, consequentemente, foi expedido na mesma data ou em data posterior, não havendo que se falar em prescrição, nos termos do art. 206, § 3o, inc. IV e V do CC. 2. Prevista nos arts. 286 a 298do CC, a cessão de crédito é o negócio jurídico pelo qual o credor de uma obrigação, chamado cedente, transfere a um terceiro, chamado cessionário, sua posição ativa na relação obrigacional, independentemente da autorização do devedor, que se chama cedido. É uma forma de transmissão das obrigações, e a transferência pode ser onerosa ou gratuita, devendo ser celebrada por meio de instrumento público ou particular revestidos das solenidades previstas em lei. 3. O art. 287 do CC prevê que “Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios”, do que se entende que a cessão de crédito, sem as devidas ressalvas expressas em documento próprio, opera na sua integralidade, incluídos os acessórios. 4. Sendo lícito o objeto da cessão de créditos, diante da natureza da obrigação, devidamente realizada por instrumento público, sem ressalvas ou restrições quanto à quota parte ou de seus acessórios, não há dúvida de que a cessão operou seus efeitos ao cessionário na sua integralidade, sendo indevida, no caso concreto, a habilitação da parte Apelante, ora Réu, junto à Coordenação de Precatórios, para recebimento de eventuais valores remanescentes, vez que já cedidos em sua totalidade, à parte Autora, ora Apelado. Num. 12900087 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: ROBERTO FREITAS FILHO - 27/11/2019 18:33:09 https://pje2i.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19112718330983100000012573289 Número do documento: 19112718330983100000012573289 5. Recurso improvido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 206, do Código Civil, ao argumento de que ocorreu a preclusão no tocante à pretensão do recorrido. Aponta, neste aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 206, do Código Civil porquanto, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior, “Reverter a conclusão do Colegiado estadual para acolher a pretensão recursal quanto à preclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no REsp 1711006/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/8/2019). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp 1313637/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/11/2019. Melhor sorte não colhe o apelo interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que, consoante à reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021